Tribunal: STF
Processo: ARE 1266642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 895).
    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal por ato do Tribunal de origem, tendo em vista a interposição de agravo contra o referido despacho, no qual se alega equívoco na indicação do paradigma de repercussão geral.
    Examinados os autos, decido.
    Este Supremo Tribunal assentou ser inadmissível a interposição de recurso contra despacho pelo qual determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011). 
    Na espécie vertente, todavia, assiste razão quanto à inaplicabilidade do Tema 895 ao presente feito, cuidando-se da controvérsia descrita no Recurso Extraordinário nº 627.709, Tema nº 374: repercussão geral reconhecida e mérito julgado.
    Ante o exposto, recebo como petição o recurso deduzido e mantenho a devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 374 da repercussão geral, para que sejam observados os procedimentos previstos nos incisos do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). .
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente